Tribunal: STF
Processo: ARE 1162490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF.



    2. Agravo regimental desprovido.